Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO NEGADO NA SENTENÇA. CABIMENTO DE REDISCUSSÃO E CONHECIMENTO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada preclusão, pois o meio processual adequado para reforma do que foi decidido na sentença é a apelação, conforme caput do art. 1.009 do CPC.
2. É cediço que os débitos contraídos durante o casamento por um dos consortes se presumem revertidos em proveito da entidade familiar. No entanto, as dívidas sujeitas à partilha do casal são aquelas devidamente comprovadas, sobre as quais não pairam dúvidas sobre o momento de sua constituição.
3. Após a data da separação de fato, os débitos constituídos por um cônjuge não se comunicam ao outro, principalmente quando inexistirem provas de que foram adquiridos em benefício do casal ou de que se referem a refinanciamentos de despesas contraídas durante a relação matrimonial. Já aquelas despesas realizadas ao tempo do matrimônio, mas com o pagamento parcelado, deverão ser suportadas em partes iguais pelos consortes.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.